Tribunal: TJBA
Processo: 8008516-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8008516-47.2026.8.05.0000 – Comarca de Jequié/BA

Impetrante: Alexei Teixeira Lima

Paciente: Cícero Ribeiro da Cruz

Advogado: Dr. Alexei Teixeira Lima (OAB/CE 14.003)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA

Processo de 1º Grau: 0500429-59.2020.8.05.0141

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PELO TEMPO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. INTERPOSTA APELAÇÃO NA QUAL A PARTE SE INSURGE CONTRA A MATÉRIA. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, DO CPP. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1068.
ARGUIÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO. INALBERGAMENTO.
DIREITO AO
RECOLHIMENTO EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO.
ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE, NA HIPÓTESE, DE MEDIDA DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Alexei Teixeira Lima (OAB/CE 14.003), em favor de Cícero Ribeiro da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA.

II- Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado, em 04/02/2026, após Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo determinada a execução imediata da pena, bem como, uma vez transitada em julgado a condenação, a inabilitação do réu para dirigir veículo automotor pelo tempo da pena imposta.

III-Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 98728174), a desfundamentação da sentença no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade, aduzindo que o paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual, bem como no que se refere à determinação de suspensão da CNH pelo tempo da condenação. Aduz, ainda, a incompatibilidade da custódia com o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV-Informes judiciais (ID. 99580543) noticiam
in verbis
: “[...] O paciente foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, CP), ocorrida em 02/06/2020. Segundo a exordial, o réu, sob efeito de substância psicotrópica ("arrebite"), conduzia caminhão em alta velocidade na BR116, realizando manobras perigosas e colidindo com outros veículos ao tentar fugir de bloqueios da Polícia Rodoviária Federal. 3. A denúncia foi recebida em 01/07/2020. Após instrução, o réu foi pronunciado em 09/05/2022. A decisão de pronúncia foi integralmente mantida por este Egrégio Tribunal no julgamento de Recurso em Sentido Estrito em 22/03/2023. 4. Em 04/02/2026, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime de homicídio tentado, afastando a qualificadora. Este Juízo fixou a pena definitiva em 4 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Na dosimetria, a pena-base foi exasperada em razão da culpabilidade acentuada e das circunstâncias do crime. 5. Atualmente, o processo encontra-se em grau de recurso, sob vossa relatoria, tendo a apelação da defesa sido recebida em 09/02/2026 e remetida a esta E. Câmara em 19/02/2026. II. Das medidas impugnadas a) Da Execução Provisória da Pena 6. A determinação de execução imediata da pena fundamentou-se no Tema 1.068 do STF (Repercussão Geral), que autoriza o início do cumprimento da reprimenda após condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena, em respeito à soberania dos veredictos. A medida seguiu as diretrizes da Resolução nº 474/2022 do CNJ. b) Da Inabilitação para Dirigir 7. A sentença declarou a inabilitação do réu para dirigir veículo automotor pelo tempo da condenação, nos termos do artigo 92, III, do CP.”

V- De proêmio, não merece conhecimento a alegativa de desfundamentação da sentença no que se refere à determinação de suspensão da CNH pelo tempo da condenação. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recurso próprio, ressalvados os casos em que, em detrimento da liberdade do paciente, haja patente ilegalidade do ato indigitado como coator, onde se mostre premente a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, o que não é o caso dos autos.

VI-A imposição da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor diante da ausência de previsão legal quanto à sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento, não enseja, por si só, violação ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, motivo pelo qual não se admite a utilização do
mandamus
na hipótese. Registre-se que a defesa interpôs apelação, distribuída a este Gabinete em 27/02/2026, oportunidade em que o impetrante igualmente se insurge quanto à suspensão do direito de dirigir.

VII-Quanto à alegativa de desfundamentação da sentença no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade, aduzindo que o paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual, não merece acolhimento.
In casu,
verifica-se que o Magistrado
a quo
cuidou de assinalar que não se trata da imposição de prisão preventiva, mas sim da execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, conforme previsto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, vez que o paciente fora condenado, pelo Tribunal do Júri, à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

VIII-Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 – Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, não havendo, ainda, que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo decidiu conforme o Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, não se verificando a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente nesta quota.

IX-
Não merece prosperar, ainda, a arguição de incompatibilidade entre a custódia e o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, cabendo tão somente o recolhimento em estabelecimento prisional adequado.

X-Ademais, embora tenha o Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, tendo em vista tratar-se, na hipótese, de medida de execução imediata da pena, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

XI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

XII- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8008516-47.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jequié/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Alexei Teixeira Lima (OAB/CE 14.003), como paciente, Cícero Ribeiro da Cruz, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.